Tribunal: STF
Processo: AP 168
Classe: AP
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-24
Data de publicação: 1972-05-24

Ementa:
- Ação Penal. Inocorrência de delito por que responsabilizar ex-Ministro de Estado - Arquivamento do processo com relação aos mesmos.
Se o Procurador Geral da Republica, titular da ação penal, não encontra delito por que responsabilizar ex-Ministro de Estado, nada mais cabe ao Tribunal senão mandar arquivar o processo contra os mesmos, os únicos que teriam por foro este Supremo Tribunal Federal, por prerrogativa de função (Constituição de 1967, art. 114, I, b. 
Remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar, perante o qual respondem os demais indiciados.